Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA FRANCISCA GOMES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 17661700, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator